Tribunal: STF
Processo: ARE 1299832
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CORREÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1.  Erro material no acórdão no tocante ao percentual da multa, ao fazer menção da condenação ao pagamento de multa sob percentual diferente dos termos do voto do relator.



    2. Embargos de declaração acolhidos tão somente para corrigir o acórdão e determinar a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Ficam mantidos os demais termos do acórdão embargado.